Tribunal: TJBA
Processo: 0000522-57.2012.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000522-57.2012.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: C. F. TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, WAGNER MELO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. PROCEDIMENTO ENCERRADO. DÉBITO NÃO QUITADO. POSSIBILIDADE DO CREDOR BUSCAR A SATISFAÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. PRECEDENTE DO STJ. FATOS SUPERVENIENTES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 493 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0000522-57.2012.8.05.0239
, oriundo da comarca de São Sebastião do Passé,

em que figuram, como apelante,
R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, e, como apelado,
C. F. TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no
mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.